Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RAI no 1020886-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: LEONARDO SCHMITT e MARINES FATIMA LEDUR
AGRAVADO: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEONARDO SCHMITT e MARINES FATIMA LEDUR, em face de decisão interlocutória que, nos Embargos à Execução n.o 1000980-06.2021.8.11.0100, movidos contra a empresa DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Informam os agravantes que na condição de produtores rurais, contrataram os serviços do agravado em 18/06/2020, para patrociná-los nas esferas judiciais e extrajudiciais, em diversas oportunidades. Com o passar do tempo, o agravado, ao mesmo tempo em que tentava ganhar a confiança dos recorrentes começou a articular os negócios jurídicos e conduzir as tratativas comerciais e ações judiciais do representante em benefício próprio, de forma a conduzir à atual situação de insolvência em que se encontra.
Pontuam que quando se deram conta das falcatruas do causídico agravado, já estavam com uma dívida praticamente impagável. Assim, buscaram auxílio de outros profissionais do direito, de forma que pudessem ouvir outros pareceres e análises. A partir de então, verificaram a situação catastrófica em que se encontravam, e começou a identificar as atitudes que o recorrido tomou. O primeiro negócio jurídico identificado, onde o agravado atuou em total afronta ao que determina o Estatuto da Advocacia foi o contrato de compra e venda entabulado entre o agravante LEONARDO SCHMITT e o Sr. MAURO FERNANDO SCHAEDLER, pois, além das cláusulas abusivas, fora incluída no contrato a cláusula 3.2, que dispunha sobre o direito do agravado de receber a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e no aditivo o mesmo incluiu nova cláusula se beneficiando de novo valor correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando assim R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com autorização expressa do recorrente quanto ao pagamento da quantia acima ser depositada diretamente em conta indicada pelo agravado.
Posteriormente, já com a confiança dos recorrentes, o recorrido induziu a erro o agravante LEONARDO SCHMITT, solicitando sua assinatura em dois contratos de prestação de serviços advocatícios, datados em 28/08/2020 (objeto da ação de execução no 1014396 -24.2021.8.11.0041) e em 15/12/2020 (objeto da execução no 1015141 -04.2021.8.11.0041), com o mesmo objeto, nos quais se torna credor de valores astronômicos, oriundos de serviços que não foram prestados e já haviam sido pagos em razão do valor despendido pelo contrato de compra e venda supracitado. Ambos os contratos foram protestados e executados judicialmente.
Destacam ainda que são pessoas leigas na seara contratual e jurídica, com isso, o recorrido utilizava-se da limitação cognitiva dos executados para angariar vantagens. Inclusive, apontam o fato de que o agravado possuía a posse do certificado digital do agravante LEONARDO SCHMITT, tendo-o utilizado ardilosamente, realizando a assinatura de contratos sem a ciência do agravante.
Ainda, na sua qualidade de advogado, o recorrido atuava de modo a manter o recorrente em erro, fazendo-o assinar documentos demasiadamente desfavoráveis aos seus interesses, sem esclarecer as questões atinentes aos contratos, como as vantagens e desvantagens do negócio. Inclusive, o acordo que contém a cláusula ora executada é um destes documentos nos quais o recorrido induziu a erro os recorrentes, incluindo a previsão de pagamento de honorários sem ciência dos agravantes, em legítima má-fé.
Reafirmam que o agravado tinha a posse do certificado digital do agravante LEONARDO SCHMITT, e realizava a assinatura dos documentos que achava conveniente, conforme amplamente comprovado nos autos.
Enfatizaram ainda que o gravado executou a Cláusula 2.7 da Confissão de Dívida firmada entre os agravantes e a empresa LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, que previa a obrigação dos recorrentes em realizarem o pagamento da quantia de R$ 418.097,91 (quatrocentos e dezoito mil noventa e sete reais e noventa e um centavos), em razão da suposta atuação do recorrido na confecção do acordo, sendo tal cláusula incluída pelo agravado sem qualquer prévia pactuação com os agravantes, ou seja, sequer houve manifestação de vontade quanto ao aceite dos valores fixados como remuneração ao antigo patrono, fato este que macula substancialmente a disposição exequenda, pois a expressão de vontade é requisito indispensável à própria existência de qualquer negócio jurídico.
No mais, asseveram que o agravado se aproveitou da situação dos agravantes, que na condição de pessoas leigas, e com demasiada confiança do antigo patrono, assinaram a confissão de dívida, passando-se despercebida a violação da boa-fé contratual e a inexistência de mínima proporção na cláusula, uma vez que o referido instrumento fora integralmente formalizado pela empresa LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, tendo o agravado DIEGGO PIO realizado meras conferências jurídicas e a oculta inclusão da cláusula de honorários.
Por fim, pugnam pela liminar recursal diante da presenta dos requisitos legais, oferecendo caução de um imóvel de sua propriedade, avaliado em R$24.129.124.22 (vinte e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a liminar recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, restam demostrados, cumulativamente, os requisitos do artigo 919 do CPC/15, para deferir a suspensão da execução, consequentemente, presentes a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme veremos adiante.
Em princípio, confira o disposto no artigo 919 do CPC/15:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
Sobre o tema, confira os ensinamentos de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
"(...)Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. 1a ed. 2016. Ed. JusPodivm, p. 1466). Grifei.
“Ainda do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019). Grifei.-
Portanto, o ordenamento jurídico, a doutrina e a jurisprudência são uníssonos que para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
No caso em comento, até prova em contrário, restam demonstrados o requerimento do embargante explicando os motivos do pedido de suspensão; a relevância da argumentação e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, já que há fortes indícios que prestação de serviços foi realizada de forma extremamente onerosa, sendo que, eventual prosseguimento da execução poderá trazer prejuízos imensuráveis aos agravantes, bem como o Juízo encontra-se garantido com caução idônea de bem 40 vezes superior ao da dívida discutida (ID no 109877976).
Sendo assim, a liminar recursal deve ser deferida pelo menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante exposto, defiro a liminar recursal, devendo o juízo singular lavrar o termo de caução.
Comunique-se ao Juízo, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhe-se ao CEJUSC de 2o grau, para uma tentativa de conciliação entre as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora